Tribunal: TJBA
Processo: 8000929-62.2024.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000929-62.2024.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MAIQUINIQUE

Advogado(s)
:

APELADO: HONTIONES JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO REIS ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS LIMITADOS. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/90. TEMA 916 DO STF (RE 765.320/MG). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000929-62.2024.8.05.0155,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE
e, como Apelado,
HONTIONES JOSE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .